Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO MAIOR QUE UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou dois réus, em ação penal pública incondicionada, pelos delitos de Roubo Circunstanciado Consumado e de Roubo Circunstanciado Tentado. O pedido condenatório foi julgado procedente. A defesa recorreu somente em relação à dosimetria.
2. Recurso do primeiro réu (Rafael): em relação aos maus antecedentes, procedido o ajustamento da pena base ao posicionamento adotado pelo STJ, que indica como adequada a majoração de 1/6 da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, quando ausente fundamentação que justifique aumento maior. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Em relação às circunstâncias do crime, mantida a majoração acima do patamar de 1/6 da pena mínima ante a existência de fundamentação idônea para justificar o aumento acima do parâmetro fixado pelo STJ. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso do segundo réu (Samuel): correta a majoração acima do estipulado como parâmetro pelo STJ quando a sentença possui fundamentação suficiente para justificar a razão do aumento. Aumento de 1/6 da pena base por circunstância judicial desfavorável.
5. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDO. Sentença mantida.